Tribunal: TJMT
Processo: 0032895-54.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Número do Protocolo: 25366/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória no 32895-54.2013.811.0041 (código: 826998), proposta por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., julgou procedente ação para declarar a nulidade dos créditos tributários constituídos nos ACF no. 126036/53/32/2010, 174166/53/32/2010, 125988/53/32/2010, 196406/53/32/2010, 182347/53/32/2010, 138292/53/32/2010, 138348/53/32/2010, 197991/53/32/2010, 198250/53/32/2010, 135213/53/32/2010, 197994/53/32/2010, 198263/53/32/2010 e 509398/53/32/2011.
Por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do mesmo diploma legal.
Em suas razões recursais, o apelante alega que a obrigação de apresentação de documentação fiscal nos postos fiscais é exigência estabelecida pelo art. 17 da Lei no. 7.098/98.
Aduz que a obrigação acessória de apresentação das notas fiscais independe do regime de tributação aplicado, tendo em vista que a apelada está sujeita ao regime de substituição tributária ou ao pagamento de ICMS Estimativa.
Afirma que a apelada descumpriu a obrigação acessória de entrega de notas fiscais à GINF/SEFAZ/MT, fato que gerou os avisos de cobrança e multa.
Assevera que inexiste ilegalidade no ato praticado pela autoridade fiscal, uma vez que o artigo 136 do CTN dispõe que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável (...). ”
Insurge, por fim, contra o percentual dos honorários de sucumbência, pugnando pela sua redução ao patamar de 8% (oito por cento).
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação de origem (fls.10166/10174-TJMT – vol LI).
Por seu turno, a apelada apresenta contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (fls. 10175/10182-TJMT – vol. LI).
Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de ação anulatória, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.
Da análise dos autos verifica-se que a empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda. ajuizou ação anulatória alegando que explora atividade de vendas de peças e veículos novos, sendo substituta tributária da FIAT Automóveis S/A, e que a SEFAZ/MT vem constituindo crédito tributário de ofício sobre imposto já pago na modalidade de substituição antecipada e apreendendo ilegalmente suas mercadorias (fls.05/25-TJMT – Vol: I).
Asseverou que, como se não bastasse a cobrança indevida do tributo, a SEFAZ/MT ainda a está autuando por descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de entrega à GINF de cópia de nota fiscal que não foi incluída no DAR para recolhimento de ICMS Garantido, cuja cobrança entende ser indevida.
Salientou, ainda, que as multas acessórias, objeto dos avisos de cobrança discutidos, somente poderiam ter sido empregadas se os fornecedores deixassem de cumprir a obrigação de recolher o imposto ou de informar para a SEFAZ/MT o rol de notas fiscais emitidas para o Estado de Mato Grosso.
O Juízo a quo, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para declarar a nulidade dos créditos tributários constantes dos avisos de cobrança fazendária (ACF) informados na exordial, ficando a parte dispositiva assim transcrita:
“[.....] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade dos créditos tributários constituídos nos ACF n. 126036/53/32/2010, 174166/53/32/2010, 125988/53/32/2010, 196406/53/32/2010, 182347/53/32/2010, 138292/53/32/2010, 138348/53/32/2010, 197991/53/32/2010, 198250/53/32/2010, 135213/53/32/2010, 197994/53/32/2010, 198263/53/32/2010 e 509398/53/32/2011.
Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do Código de Processo Civil”. (sic. fls.10163/10165-TJMT).
Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
O art. 26 da Lei Complementar n.o 87/1996 - Lei Kandir - tratou do regime de estimativa como regra excepcional ao regime normal de apuração, permitindo ao Estado introduzir no sistema tributário uma forma simplificada de pagamento e apuração periódica do imposto, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e o Diferencial de Alíquota, conforme transcrição abaixo:
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;
II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;
III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.
§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.
§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.
Por esse dispositivo legal, verifica-se que no regime por estimativa o Fisco estima o tributo a ser pago em determinado período e, posteriormente, faz o ajuste entre o valor efetivamente devido e o estimado, pago anteriormente.
Assim, em caso de saldo positivo entre o valor real apurado e o valor estimado, o contribuinte recolhe a diferença e, na hipótese de saldo negativo, o contribuinte terá direito ao crédito a ser utilizado em compensações com débitos vincendos, relativos aos períodos imediatamente subsequentes, sendo-lhe assegurado o direito à impugnação do cálculo, mediante a instauração de processo que lhe garanta o contraditório.
O regime destacado foi recepcionado pela Lei Estadual no 7.098/1998, no artigo 30, III, e regulamentado nos artigos 80 a 85-A, do RICMS/MT da seguinte maneira:
Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:
[......]
III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;
IV - da forma prevista no regime especial a que se refere o artigo 34.
V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: (Nova redação dada pela Lei 9.226/09)
a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;
b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária.
Art. 80. O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco.
§1o. O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.
§2o. O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.
§3o Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período.
Dos aludidos dispositivos, observa-se que o Estado de Mato Grosso, além de inserir no ordenamento estadual a regra excepcional do regime de estimativa (art. 30, III, da lei Estadual no 7.098/98), inovou ao prever, no inciso V do referido artigo, o denominado Regime de Estimativa por Operação, regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J e seguintes do RICMS/MT.
A propósito, o art. 87-J do referido Regulamento dispõe:
“Art. 87-J A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei no 7098/98).
§ 1° A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.
§ 2o O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2.”
No caso, o art. 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa, previsto na Lei Kandir (Lei Complementar no 87/96).
Já o inciso V do aludido artigo pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal, em seu art. 146-A, que prevê que somente “Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo".
Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/1998, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo). (Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018). Destaquei
Ante o exposto, tem-se que o artigo 17, da Lei 9.226/2009, ao introduzir o inciso V, ao artigo 30, da Lei 7.098/1998, apoderou-se da matéria reservada à lei complementar, excedendo, assim, o comando normativo da Lei Kandir, que dispôs somente quanto à possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado, por estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade de ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação.
Assim, não há dúvidas de que a Fazenda Pública, ao efetuar os lançamentos com base nos artigos 87-J6, §1o, do RICMS/MT (ICMS Estimativa por Operação Simplificado), criou novas espécies tributárias, alterando aspectos imutáveis do tributo e sua natureza, e não observando a necessidade de realizar essas alterações por meio da Lei Complementar, em clara violação à LC no 87/1996, à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.
No tocante à alegação de descumprimento da obrigação acessória por parte da apelada, por não ter se manifestado no prazo assinalado (40 dias) para entregar à GINF cópia das notas fiscais necessárias, tenho que não prospera, tendo em vista que os avisos de cobrança fazendária acostados às fls. 39/119- TJMT, às fls. 988/989TJMT e às fls.10.142/10.143-TJMT, dão conta de que as notas fiscais (ACF’S) não guardam relação com o ICMS Garantido. Vejamos:

Ademais, como bem ressaltou o magistrado de piso em sua sentença, "vê-se que a aplicação do regime combatido pela autora revela-se ilegal e, por isso, nulos são os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo legal. Igualmente, como corolário lógico, a obrigação acessória calcada no recolhimento do ICMS Garantido, no presente caso, não merece subsistir", não sendo aplicável, consequentemente, o disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional.
Por fim, no que tange à fixação dos honorários, é cediço que, para o seu arbitramento, o juiz deverá observar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condições estas expressamente elencadas no §2o, do art. 85, do CPC
Dado o nível de trabalho exigido dos advogados e a complexidade do conflito estabelecido nos autos — de média para baixa —, pondo em debate, enfim, questões que de maneira corriqueira são apresentadas aos tribunais pátrios, entendo que a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se proporcional e razoável, sendo perfeitamente compatível com as determinações do diploma processual aplicável ao caso (artigo 85 do CPC).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, em reexame ratifico o ato sentencial.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)
Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o.VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE JULHO DE 2019:
APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O ( VISTA)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)
Eminentes Pares:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e filiais, após o protocolo da inicial da ação anulatória de lançamentos tributários, ingressaram com pedido de “juntada de Avisos de Cobranças Fazendárias e demais documentos, num total de 9.910 folhas divididos em 50 volumes”, protocolado na data de 25 de setembro de 2014 (fls. 274, volume II); porém, os referidos documentos não constavam nos autos no momento do protocolo da contestação do Estado de Mato Grosso, ocorrido em 18 de março de 2015 (fls. 176/186, volume I), visto que a juntada daqueles deu-se somente no dia 13 de agosto de 2015, consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal:

[...] 13/08/2015
Juntada de Petição do Autor e Documentos
Juntada de Avisos de Cobranças Fazendária e demais documentos
10/07/2015
Juntada de Impugnação à Contestação [...].

Anoto que, as apeladas anexaram à emenda da inicial protocolada em 25 de setembro de 2014, algo superior a nove mil documentos (fls. 275/10160, volumes II a LI), e que não foi dada oportunidade ao Estado de Mato Grosso para impugna-los, porquanto, repiso, aqueles foram juntados aos autos após a contestação (fls. 176/186, volume I) e a impugnação à contestação (fls. 272/273, volume II).

Além disso, os citados documentos não foram analisados na sentença de fls. 10163/10165, volume LI, que julgou antecipadamente o mérito, aliás, é o único ato decisório posterior à juntada daqueles. Logo, não houve saneamento do processo.

Nada obstante a sentença não se pronunciar em relação ao pedido de emenda da inicial, verifica-se que o voto da relatora está fundamentado em prova documental não submetida ao contraditório e à ampla defesa, porquanto, consignou-se:

[...] No tocante à alegação de descumprimento da obrigação acessória por parte da apelada, por não ter se manifestado no prazo assinalado (40 dias) para entregar à GINF cópia das notas fiscais necessárias, tenho que não prospera, tendo em vista que os avisos de cobrança fazendária acostados às fls. 39/119- TJMT, às fls. 988/989TJMT e às fls.10.142/10.143-TJMT, dão conta de que as notas fiscais (ACF’S) não guardam relação com o ICMS Garantido. [...].

Todavia, salvo o sempre devido respeito, segundo penso, no presente julgamento não é possível admitir para efeito probatório os documentos juntados às fls. 275/10160, volumes II a LI, porquanto, repiso, importaria em cerceamento de defesa.

Por outro lado, registro que o protocolo do pedido de juntada daqueles, efetivado em 25 de setembro de 2014 (fls. 274, volume II), antecede o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de janeiro de 2015 (fls. 157, volume I).

Logo, a princípio, a providência das apeladas seria possível, ante a possibilidade de emenda da inicial ou aditamento até a citação, nos termos dos artigos 264 e 294, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

[...] Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização da demanda (arts. 264 e 294 CPC). Precedentes: REsp 799.369/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18.9.2008, DJe 25.9.2008; REsp 988.505/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.6.2008, DJe 5.8.2008; e REsp 435.580/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3.8.2006, DJ 18.8.2006, p. 362. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 614617/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2009). [sem negrito no original]

É certo que, a juntada de documentos fora da ordem cronológica da data de protocolo decorreu de erro do Judiciário, pelo que não poderia prejudicar a parte que teria exercido o direito de emenda da inicial antes da citação.

[...] O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).

Acaso desconsiderada prova válida para efeito probatório no presente julgamento, o prejuízo à parte é autoevidente, em razão da possibilidade de reforma da sentença.

Assim, presente a hipótese de error in procedendo, ao Tribunal não compete analisar relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi apreciada pelo Juízo da Primeira Instância nem submetida ao contraditório e à ampla defesa, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que o apelante manifeste sobre os documentos juntados às fls. 275/10160, volumes II a LI, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i) declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que o apelante manifeste sobre os documentos juntados às fls. 275/10160, volumes II a LI, de modo a possibilitar novo julgamento; e
ii) julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Retifico meu voto proferido anteriormente, para declarar a nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância e julgar prejudicado o recurso.
É assim que voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)
Acompanho o voto retificado da Relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA